Tribunal: TJMT
Processo: 1014617-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014617-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), E. A. G. - CPF: 119.744.931-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FILIPE AUGUSTO BARBOSA FERREIRA - CPF: 065.954.896-86 (ADVOGADO), RAFAEL BARBOSA DE MORAES - CPF: 058.891.596-31 (ADVOGADO), ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ - CPF: 049.597.041-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE – EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DO PROCESSO DIGITAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ERRO MATERIAL SANÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de erro material no cadastramento do processo eletrônico realizado pelo advogado da parte autora, deve ser oportunizada a correção nos termos do art. 338 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Agravo interposto UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1012982-64.2024.8.11.0015, que move E.A.G. representado por Ana Flavia Alves da Cruz, em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu liminarmente a tutela de urgência e determinou que a requerida autorize, no prazo de 05 dias, o tratamento com órtese craniana externa para assimetria craniana na requerente a ser realizada na Clínica Harmony Kids e o que mais for necessário, conforme descrito em Id. 156456129, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento
.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que a decisão agravada se encontra equivocada, vez que ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Afirma que inexiste nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento que evidencie a prática de conduta ilícita por parte da agravante Unimed Cáceres, especialmente porque a negativa de cobertura foi amparada na legislação de regência.

Informa que a UNIMED CÁCERES, ora agravante, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária, vez que a Agravada firmou contrato diretamente com a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, inscrita em CNPJ sob numeração diversa.

Ressalta que não existe solidariedade entre as Unimed ́s. O simples fato de usarem a mesma marca não significa que se trata de uma organização empresarial, notadamente, porque o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico apresenta constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, sem qualquer interferência de uma cooperativa na outra.

Considera que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO, o que afasta o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e justifica a reforma da decisão, em razão do não preenchimento dos requisitos essenciais para deferimento da tutela de urgência.

Alega que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda. Isso porque, se a Agravada declara ser hipossuficiente e não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, evidentemente não terá condições de ressarcir a Agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar.

Pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida.

Liminar indeferida
(id 217126195).

Sem contraminuta
(certidão – id 222225663).

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da UNIMED CÁCERES com a consequente revogação da liminar agravada.

Manifesta-se, ainda, pela retificação do polo passivo no sistema PJe para que conste a UNIMED NORTE MATO GROSSO, bem assim pela necessidade de proferir nova decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A autora é beneficiária do plano de saúde comercializado pela Unimed Norte do Mato Grosso, denominado “Unimed Clássico Enfermaria Individual ou Familiar”, sob no 0 279 002900177330 5.

Aos nove meses foi diagnosticada com Braquiocefalia Posicional CID 10:O67.3 e recomendado o uso de prótese para correção. Frustradas as tentativas de correção mediante sessões prévias de osteopatia e comprovado a necessidade da confecção da órtese craniana mediante a realização de escaneamento, procurou a requerida para iniciar o tratamento, no entanto, o pedido foi negado pela operadora de saúde ao argumento de que o procedimento não encontra previsão no rol de procedimentos da ANS.

Ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e obteve, em sede de liminar, a determinação de autorização/custeio pela operadora de saúde do procedimento solicitado.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se a UNIMED CÁCERES é parte legitima a figurar no polo passivo da demanda e se cabível a revogação da liminar deferida na origem.

Do exame da inicial, observa-se que a parte autora expressamente aponta o ajuizamento da ação em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e nada menciona quanto a UNIMED CÁCERES.

Ao que se vê, a discussão que envolve os autos não diz respeito a responsabilidade solidária das operadoras de saúde que integram o mesmo grupo econômico, mas sim, a eventual cadastramento incorreto do polo passivo realizado pelo advogado da parte autora, que na inicial descreve os fatos praticados pela requerida UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, enquanto no cadastro do processo indica a UNIMED CÁCERES.

Nesta linha de raciocínio, resta evidente que não se trata de preocupação quanto a solidariedade das prestadoras de serviço de saúde. Embora integrem o mesmo conglomerado econômico, referidas empresas são pessoas jurídicas com personalidade distinta, a cuja observância requer atenção no momento do cadastramento da ação, a fim de evitar inconsistências como a que se expõe nestes autos.

Ainda assim, em que pese os equívocos criados com a situação, o erro no cadastramento no sistema do PJE se trata de vício sanável e não enseja a extinção do feito.

Nestes termos, disciplina o art. 338 do CPC:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.

Com efeito, aplicado a disposição normativa acima, é caso de acolher a pretensão da recorrente para que o juízo de origem conceda ao autor, prazo para retificação da inicial quanto a imputação e/ou exclusão do polo passivo da operadora de saúde UNIMED CÁCERES, para que após, seja analisado, na origem, a pertinência de sua legitimidade, sob pena de supressão de instancia.

Simultaneamente, no que toca a operadora de saúde UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, demonstrado na inicial a real intenção de ajuizamento da ação quanto esta operadora, é caso de promover a sua imediata inclusão no polo passivo da ação e na sequência, ser intimada da decisão de tutela de urgência deferida, cujo prazo de cumprimento da medida contar-se-á após a concretização da referida notificação.

No ponto, cumpre esclarecer não ser o caso de revogação da decisão de deferimento da liminar, porquanto surtirão efeitos à requerida UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO após a sua devida notificação para cumprimento da decisão.

A necessidade de retificação do polo passivo também foi abordada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que expôs seu entendimento da seguinte forma (Id. 228820168):

“(...) No entanto, não se pode, ainda que se trate de demanda cuja parte é menor incapaz, visando a garantia ao direito à saúde, violar as normas processuais em nítido prejuízo à parte que não possui qualquer relação com o processo.

Podemos falar aqui inclusive no princípio da congruência, ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial deve se limitar ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o parecer do Ministério Público é pelo
provimento
deste recurso de agravo de instrumento, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e revogada a decisão liminar agravada.

Esta Procuradoria de Justiça se manifesta, ainda, pela retificação do polo passivo no sistema PJe para que conste a UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a única que consta identificada na exordial e nos documentos comprobatórios a ela juntados, além da necessidade de se proferir nova decisão com brevidade, haja vista se tratar de demanda de saúde de criança, que possui urgência.”.

De forma semelhante, esta E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA NA CONTESTAÇÃO – EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DO PROCESSO DIGITAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ERRO MATERIAL SANÁVEL – RECURSO PROVIDO.
Constatado erro no cadastramento do processo digital realizado pelo advogado da parte autora, deve ser oportunizada a correção nos termos do art. 338 do CPC, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

(TJ-MT 10185579420218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Desta feita, constatado o erro material no polo passivo da demanda, é caso de dar parcial provimento ao recurso para promover a imediata inclusão da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no polo passivo da ação e após intimá-lo da decisão de deferimento da tutela de urgência deferida. Ainda, é caso de devolver os autos a origem para que o r. Juízo conceda a parte autora prazo para correção da inicial quanto a manutenção ou exclusão da UNIMED CÁCERES na ação e depois decida sobre a legitimidade desta operadora de saúde.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para promover a imediata inclusão da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no polo passivo da ação bem como devolver os autos a origem para que o r. Juízo conceda a parte autora prazo para correção da inicial quanto a manutenção ou exclusão da UNIMED CÁCERES na ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024